Tribunal: CARF
Processo: 10945.001674/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.001674/2008-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.411 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNICON UNIAO DE CONSTRUTORAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS. PAGAMENTOS AO EXTERIOR NÃO CONTABILIZADOS.
PRESUNÇÃO. INVOCAÇÃO EXPRESSA DA SÚMULA CARF No 25
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARADIGMA SINGULAR PROFERIDO
NA MESMA DATA DE REUNIÃO DO PLENO QUE APROVOU A
SÚMULA E ANTES DE SUA PUBLICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Ainda que possível o questionamento, expresso e direto, da aplicação correta e
devida de Súmula CARF pela via do Recurso Especial, quando o v. Acórdão
recorrido invoca tal verbete, os Acórdãos trazidos como paradigmas devem ter
sido proferidos após a plena vigência desse mesmo entendimento sumular.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que alcançou o mesmo
entendimento estampado em Súmula deste CARF.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
DO
PARADIGMA
APRESENTADO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Também não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu
manejo, apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em
arcabouçou fático, relevante para a matéria especificamente questionada,
diverso daquele que se revela nos autos.
Quando um Acórdão apresentado como paradigma trata de aspectos
específicos e probatórios, que não foram abordados no Acórdão recorrido, não
se instaura o necessário dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001674/2008-81
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob e, por conclusões distintas, a Conselheira Livia
De Carli Germano. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 420 a 431) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1301-003.828 (fls. 406 a 418), da sessão 16 de
abril de 2019, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção desse E. CARF,
que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se a
sua ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
INTERPRETAÇÃO MAIS BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA EM CASO DE
DÚVIDAS, ART. 112 DO CTN.
Se, diante das provas contidas nos autos, inexistem dúvidas quanto à prática de
infração tributária e à penalidade aplicável ao caso, não há que se falar em
interpretação mais favorável, pois o lançamento é ato administrativo vinculado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PROVAS. REMESSAS DE RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Procede a autuação por omissão de receitas, se as provas são ordens de
remessa de recursos emitidas pela autuada em favor de terceiro no exterior,
obtidos por autoridades de outro País e do Brasil competentes para a
investigação, cujo acesso pela Receita Federal foi autorizado judicialmente,
sendo evidente não se tratarem de documentos apócrifos ou fabricados pela
fiscalização como aventado, e há explicação e tradução das siglas e termos em
língua estrangeira relevantes, o que permite a compreensão do seu teor.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
"A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64." (Súmula CARF no
25).

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, do ano-calendário de 2004, correspondentes à infração de omissão de receitas,
presumida com base no art. 40 da Lei no 9.430/96, referente à constatação de ausência de
registros de pagamentos efetuados para o exterior e a movimentações de tais valores,
acompanhado de multa qualificada na monta de 150%.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à qualificação da multa ordinária.

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Tratae de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 0625.877,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA, que ao analisar a impugnação
apresentada, decidiu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para
manter o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito,
complementando-o ao final:
Trata o processo dos autos de infração de fls. 173/193, lavrados em decorrência
da constatação de omissão de receitas, em que se exigem:
a) Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 193.801,52
de com fatos gerador em 31/12/2004, base legal nos arts. 249, II, 251 e
parágrafo único, 279, 281, II e 288 do Regulamento do Imposto de Renda RIR
de 1999 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999);
b) contribuição ao Programa de Integração Social — PIS, incidência não
cumulativa, no valor de R$ 38.270,76, com fato gerador em 31/03/2004, data da
remessa de recursos não contabilizados ao exterior no valor de R$ 2.319.440,00,
com base nos arts. 10, 3" [SIC] e 41 da Lei n° 10.637 de 30 de dezembro de
2002;
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins, no valor
de R$ 176.277,44, também com fato gerador em 31/03/2004, data da remessa de
recursos não contabilizados ao exterior no valor de R$ 2.319.440,00 e com base
nos arts. V, 3" e 5" [SIC] da Lei n° 10.833, de 28 de dezembro de 2003;
d) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL no valor de R$
78.408,55, decorrente da mesma infração que resultou na exigência de IRPJ,
com fato gerador em 31/12/2004 e base legal no arts 20 e §§ da Lei n° 7.689, de
15 de dezembro de 1988; art. 24 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
art. 1° da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996, c/c o art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e art. 37 da Lei n° 10.637 de 30 de
dezembro de 2002;
e) Sobre as infrações apuradas foi aplicada multa qualificada de 150% do art.
44, II da Lei n° 9.430, de 1996, e juros de mora com base no art. 61, $ Y da Lei
no 9.430, de 1996.
2. Às fls. 2/54, encontram-se documentos correlatos aos autos de infração,
componentes do Dossiê relativo à autuada.
3. Às fls. 162/172, Termo de Verificação Fiscal, onde se descrevem os
procedimentos fiscais, cientificado à interessada junto com os autos de infração
em 18/06/2008, fl. 196, e às fls. 194/195, Formulários de Alteração do Prejuízo
Fiscal — FAPLI, informando o lucro real apurado na autuação e o valor de
compensações de prejuízos fiscais e de base negativa da CSLL de períodos
anteriores.
4. Depois de solicitar cópia do processo, a contribuinte, por meio de seu
representante legal, fl. 231, apresentou tempestivamente, em 17/07/2008, a
impugnação de fls. 204/218.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

5. Manifesta indignação pela autuação, afirmando que nada há nos auto que
indique que a contribuinte tenha ordenado pagamentos no exterior; que o
procedimento fiscal traduz peça padrão nada trazendo que demonstra as
assertivas nele contidas.
6. Assevera que os pretensos pagamentos nos exterior não aconteceram e que os
autos não provam o que afirmam: a) o Relatório Técnico de fls. 28/54 e
documentos de fls. 4/7, 14/15, 16/19 e 21/27, absolutamente nada se referem
acerca da impugnante; destaca que seu nome não consta da relação de fls.
17/19; b) os de fls. 8/12 são papéis produzidos pela própria fiscalização para dar
esteio às suas assertivas, formulários que não informam a origem, as fontes
exatas, a natureza dos dados utilizados e contendo códigos desconhecidos e em
língua estrangeira — que são formulários ininteligíveis, apócrifos, produzidos
pela própria fiscalização, não havendo nada nos autos que, mesmo
indiretamente, se refira ou mencione a impugnante — portanto, não entende as
conclusões vazias da fiscalização!
7. Invoca os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo
legal, e que, consoante a determinação do art. 276 do RIR de 1999, "não pode a
fiscalização, no vazio e molu [SIC] próprio produzir "documento" e autuar com
base nesse "documento."; transcreve jurisprudência, no sentido de que
ordinariamente, o ônus da prova cumpre à fiscalização e não pode deduzir
presunção de omissão de receitas a partir de "prova nenhuma", que é o caso
presente.
8. Aduz que é impossível à autuada fazer "prova negativa de que não fez
pagamentos no exterior, sendo por isso que o art. 924 do RIR de 1999, dispôs
que cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados na escrituração da empresa apresentada à fiscalização, fls. 57/88 e
96/168, que, conforme o art. 923 do RIR de 1999, faz prova a favor da
contribuinte.
9. Invoca o art. 112 do Código Tributário Nacional CTN, Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, que preconiza interpretação de maneira mais favorável ao
contribuinte, quando houver incerteza decorrente de prova pífia ou inexistente
que impossibilite concluir pela omissão de receita, definir fato gerador e impor
multa, dado que o lançamento requer prova segura da ocorrência de fato gerador
do tributo.
10. Para se prevenir da remota hipótese de prosperar o lançamento, protesta que
é descabida a multa qualificada de 150%, prevista para os casos de evidente
intuito de fraude respaldado por prova contundente, e não, como no caso, prova
indireta, tênue, imprecisa ou inexistente, e também pelo dolo, intenção
manifesta e clara de fraudar; que ambos fraude e dolo, devem estar
perfeitamente caracterizados, mas que, nos presente autos, não se vislumbra
nem a evidência, nem o intuito de fraude; que o simples fato de o suposto ilícito
decorrer de presunção júris tantum, afasta por si só a possibilidade de aplicação
de multa qualificada e transcreve jurisprudência.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
INTERPRETAÇÃO MAIS BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA EM CASO DE
DÚVIDAS, ART. 112 DO CTN.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Se, diante das provas contidas nos autos, inexistem dúvidas quanto à prática de
infração tributária e à penalidade aplicável ao caso, não há que se falar em
interpretação mais favorável, pois o lançamento é ato administrativo vinculado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PROVAS. REMESSAS DE RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Procede a autuação por omissão de receitas, se as provas são ordens de remessa
de recursos emitidas pela autuada em favor de terceiro no exterior, obtidos por
autoridades de outro País e do Brasil competentes para a investigação, cujo
acesso pela Receita Federal foi autorizado judicialmente, sendo evidente não se
tratarem de documentos apócrifos ou fabricados pela fiscalização como
aventado, e há explicação e tradução das siglas e termos em língua estrangeira
relevantes, o que permite a compreensão do seu teor.
ESCRITURAÇÃO. FATO RELEVANTE NÃO REGISTRADO.
A escrituração que não registra fato relevante, comprovado por documentação
obtida em investigação fiscal, revela-se inidônea para fazer prova a favor da
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO.
Considerando-se sonegação a intenção dolosa de ocultar os fatos geradores da
obrigação tributária, aplica-se multa de ofício qualificada de 150% sobre os
correspondentes impostos e contribuições sociais exigidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido em 07/04/2010 (fl. 310), e com ele inconformado,
a recorrente apresenta recurso voluntário em 05/05/2010 (fl. 312), pugnando
pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 295 a
306), mantendo integralmente o lançamento de ofício e as penalidades Inconformada, a ora
Recorrida apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando todas suas alegações de
defesa, incluindo o afastamento da qualificação da multa de ofício.

Conforme relatado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, apenas reconhecendo como procedente a arguição de descabimento da
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o patamar ordinário de 75%, com base na
aplicação da Súmula CARF no 25.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs diretamente o
Recurso Especial, agora sob análise, demonstrando a suposta existência de dissídio
jurisprudencial quanto à manutenção da penalidade duplicada, então prevista no artigo 44, inciso
II da Lei no 9.430/96, em razão do claro intuito de fraude no modo como foi perpetrada a
omissão de receitas.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

O Apelo Especial fazendário não foi admitido pelo r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 437 a 446, entendendo que que não se pode afirmar que as decisões
divirjam na interpretação da lei se o paradigma se baseou, em relevante medida, em
circunstâncias ausentes no presente processo, não apreciadas no acórdão recorrido.

Em razão de tal revés, a Fazenda Nacional interpôs Agravo (fls. 448 a 454), sendo
integralmente provido pelo r. Despacho de Agravo de fls. 457 a 464, que determinou o
seguimento do Apelo Especial.

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 472 a 484), alegando a
nulidade do processo após a interposição do Recurso Especial, a impossibilidade de seu
conhecimento e a manutenção do v. Acórdão recorrido.

Da mesma forma, a Contribuinte também interpôs Recurso Especial (fls. 485 a
505) o qual deve seguimento denegado por meio do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 547 a
558. Devidamente cientificada, a ora Recorrida não apresentou Agravo ou outra reclamação.

Finalmente, os autos foram distribuídos para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento está sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Contribuinte ofertou Contrarrazões, alegando a nulidade
parcial desta demanda, o não conhecimento do Apelo fazendário e, alternativamente, a
manutenção do v. Acórdão.

Em relação às nulidades processuais narradas, alega-se que houve violação da
ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurados, na medida que não foi o
contribuinte, como seria de mister, intimado, através de decisão expressa, para apresentar
contra razões ao recurso especial interposto pela PGFN e tampouco para, em contra minuta,
impugnar o Agravo, também da PGFN.

Noutro giro, analisando os autos, conforme relatado anteriormente, verifica-se que
a Contribuinte praticou, efetivamente, o ato de apresentação de Contrarrazões, com o devido
acesso aos termos do Recurso Especial, sendo dado o regular prosseguimento ao feito.

Não existe aqui qualquer prejuízo.

No que tange à intimação para impugnar o Agravo, não existe previsão regimental
para a prática de tal ato processual, de modo que, igualmente, não houve qualquer violação.

Por fim, registre-se que a Contribuinte teve oportunidade de interpor Recurso
Especial – o que fora procedido – e de até agravar da negativa de seu processamento.

Diante de tudo isso, não se vislumbra qualquer nulidade processual ou agressão
aos direitos da Contribuinte à ampla defesa e ao contraditório. O presente expediente é hígido e
pode ser julgado.

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Em relação ao não conhecimento, em suma, a Recorrida primeiro afirma que o
julgado paradigma apresentado, datado de 08/12/2009, a par de cuidar de situação, jurídica e
fática, sobremodo distinta, foi proferido anteriormente à edição da Súmula n° 25, do CARF
(12/07/2010), fundamento expresso e causa de decidir do V. Acórdão atacado.

Pois bem, analisando o feito, constata-se que tanto o v. Acórdão recorrido
invocou, em ementa e no voto prevalente, a Súmula CARF no 25 para resolver o tema da
qualificação da multa (vide relatório), como o v. Acórdão no 1302-00.136, trazido como singular
e exclusivo paradigma, não foi proferido posteriormente à vigência tal entendimento sumular.

Como consta do website do CARF1, a Súmula CARFR no 25 foi objeto do Pleno
realizado em 08/12/2009. Tal informação confirma-se na Portaria CARF no 49, de 01/12/2010.
Confira-se:

PORTARIA CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS -
CARF no 49 de 01.12.2010
D.O.U.: 07.12.2010
Republicada no D.O.U.: 09.12.2010
Divulga os enunciados de súmulas aprovados na sessão do Pleno e das Turmas
da CSRF realizada em 29.11.2.010 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS, no uso de suas atribuições e do disposto nos §§ 3o e 4o do art. 72 do
regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
aprovado pela Portaria M.F no 256, de 22 de junho de 2009,
Resolve:
Art. 1o Divulgar os enunciados de súmulas aprovados pelo Pleno e Turmas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) na sessão realizada em
29.11.2.010, na forma do anexo I.
Art. 2o Consolidar e numerar na forma do anexo II, os enunciados de súmulas
dos Primeiro, Segundo e Terceiro Conselho de Contribuintes e do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme aprovados nas sessões
do Pleno e das turmas da CSRF em 08.12.2009 e 29.11.2010.
Art. 3o Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação
(...)
Súmulas do CARF aprovadas pelo Pleno e Turmas da Câmara Superior de
Recursos Fiscais na sessão de 08.12.2009.

b) Aprovadas pelo Pleno.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária à comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. (destacamos)

1 http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/Sumulas/listarSumulas.jsf - acesso em 27/03/2021.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Observa-se que a Súmula CARF no 25 foi apenas votada em 08/12/2009 e teve
publicidade posterior a tal ato institucional.

Por sua vez, o v. Acórdão no 1302-00.136, paradigma, foi precisamente lavrado
em sessão de julgamento do mesmo dia de 08/12/2009.

Ora, como poderiam os Julgadores da C. Turma Ordinária, naquela mesma sessão,
fazer o devido distinguishing pela não aplicação de Súmula que foi votada (e ainda não
publicada) na mesma data?

Ainda que nas razões do Recurso Especial, a I. Procuradoria afirme que não se
trata, assim, de hipótese de aplicação da Súmula CARF no 25, uma vez que a qualificação da
multa não se deu pelo simples fato da omissão presumida de receitas. O intuito doloso foi
vastamente provado nos autos, do mesmo modo como ocorreu no caso paradigma. O caso dos
autos, como visto, em tudo se enluva ao paradigma suscitado, o que demonstra estar
perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal, o paradigma apresenta-se como
manifestamente inválido para questionar v. Acórdão que aplica diretamente tal verbete
jurisprudencial.

Não se pode, aqui, dizer que o N. Colegiado que prolatou o v. Acórdão paradigma
deixou de aplicar a Súmula no 25, pois esta estava sendo ainda votada, no mesmo dia, pelo órgão
Pleno deste E. CARF. Tai I. Julgadores não estavam sujeitos aos efeitos regimentais do referido
entendimento, que ainda não era público – nem se pode dizer se tinham ou não conhecimento da
sua aprovação, no momento do julgamento.

Logo, o v. Aresto paradigma é imprestável para questionar v. Acórdão que aplicar
diretamente a Súmula CARF no 25 para a resolução da matéria da multa de ofício qualificada.

E essa ocorrência também aciona o previsto no §3o do art. 67 do Anexo II do
RICARF vigente:

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (destacamos)

A observância do Regimento Interno não é seletiva e tampouco comporta
flexibilização.

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Desse modo, em razão do único v. Acórdão paradigma trazido não ter sido
proferido posteriormente à edição da Súmula expressamente invocada, sendo descabido, em sede
de análise de conhecimento, o juízo presumido de incorreção da decisão quanto à adoção de
Súmula CARF para a resolução da matéria questionada, o presente Recurso Especial não merece
conhecimento, nos termos da regra objetiva do §3o do art. 67 do RICARF.

Em acréscimo, analisa-se a similitude fática e da devida demonstração de dissídio
jurisprudencial.

No Apelo Especial fazendário, expressamente defende-se que o acórdão
paradigma acima evidenciado foi claro, em caso análogo ao presente, em manter a multa de
150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.o 9.430/96, uma vez constatado o evidente intuito de
fraude, em hipótese, igualmente, de remessas para o exterior de recursos, com base em
presunção legal de omissão de receitas.

Porém, analisando o próprio paradigma, verifica-se que v. Acórdão no 1302-
00.136 teve como cerne para a manutenção da duplicação sancionatória uma sentença prolatada
por MM. Vara Criminal do Poder Judiciário, reconhecendo a prática de crime por aquele outro
contribuinte:

Para que se possa apreciar adequadamente a questão da decadência, releva,
primeiro, analisar a questão da aplicação da multa qualificada.
Nessa linha, nos parece cristalino que, ao ultrapassarmos a questão da
sujeição passiva, isto é, ao esposarmos o entendimento de que se encontram
reunidos nos autos elementos que tornam indubitável que foi a Recorrente a
responsável pela entrega dos recursos, no exterior, a terceiros, a
caracterização do intuito de fraude prescinde de maior dilação probatória, vez
que o processo investigativo, em especial o promovido no âmbito do Ministério
Público Federal e do Departamento de Policia Federal, revelou (segundo a
decisão prolatada pelo Juízo Federal da 2a Vara Criminal de Curitiba - fls.
189/192) uma montagem de esquema fraudulento, um sistema paralelo de
remessas, mantido à margem de qualquer controle oficial, constituindo, assim,
ambiente propício à sonegação fiscal, evasão de divisas e ainda lavagem de
dinheiro.
Concluindo-se pela procedência da aplicação multa qualificada, rejeita-se, a
partir dai, os argumentos da Recorrente acerca do prazo de caducidade
estampado no parágrafo 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional, vez que,
presente o intuito de fraude, a regra de decadência aplicável e a prevista no
art. 173 do mesmo diploma legal. (destacamos)

No presente caso, não há notícia de sentença condenatória e o TVF (fls. 173)
fundamentou a qualificação da multa, expressamente, na própria infração de omissão de receitas,
inclusive afirmando que o ilícito ocorreu em tese. Confira-se:

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Da multa de oficio e do agravamento e da qualificação da mesma:
Considerando o lançamento de oficio, foi aplicada, conjuntamente, multa pela
falta de pagamento ou recolhimento (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44).
A contribuinte, em tese, ao não declarar em sua DIPJ/2005 — ano-calendário
2004, receitas auferidas de suas atividades, omitiu informações às autoridades
fazendárias. Em tudo, e em tese, nos moldes dos artigos 71 e 72 da Lei n°
4.502, de 1964, a contribuinte cometeu crime tributário ao omitir declaração
sobre fatos para eximir-se, parcial ou totalmente, do pagamento de tributos.
O evidente intuito de fraude consiste na manifesta intenção dolosa do sujeito
passivo em ocultar da autoridade fiscal suas operações financeiras e, o
conjunto de fatos levantados no procedimento fiscal conduz à conclusão de que
o dolo esteve presente na conduta adotada pela contribuinte, que ocultou da
fiscalização parte substancial de seu faturamento durante o ano de 2004.
Pelo exposto, os valores não recolhidos a título de IRPJ e seus reflexos para a
CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS, relativos a omissão de receita,
serão cobrados ex-oficio com a aplicação da multa qualificada prevista no
inciso II do art. 957 do Decreto 3.000/99, ou seja, de 150%, uma vez que, em
tese, houve evidente intuito de sonegação, conforme o art. 71 da Lei n°
4.502/64. (destacamos)

E exatamente diante de tal motivação e fatos que o v. Acórdão recorrido aplicou a
Súmula CARF no 25.

Resta claro que o arcabouço fático fundamental e o motivo determinante para a
manutenção da qualificação da multa no v. Acórdão paradigma (a existência de uma sentença
criminal contra o contribuinte, referente a lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação
fiscal) é muito distinta e não está presente nesse processo em tela, de modo que não se estabelece
aqui a similitude fática necessária para se instaurar um legítimo dissídio jurisprudencial.

Dessa forma, pelo óbice regimental do §3o do art. 67 do Anexo II do RICARF e
pela carência de similitude fática e da demonstração de divergência jurisprudencial necessárias
para o manejo do Recurso Especial, o mesmo não deve ser conhecido.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Declaração de Voto
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator para não conhecer do recurso especial
da PGFN apenas em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos comparados, pois,
apesar de o acórdão recorrido estar fundamentado em Súmula do CARF, na hipótese específica
dos autos não seria necessário que a divergência jurisprudencial se pautasse em paradigma que
expressamente afastasse a aplicação do entendimento sumulado em circunstância semelhantes.
Isto porque, como se vê no voto condutor do acórdão, a aplicação do
entendimento sumulado ao presente caso não se deu de forma direta, e demandou a análise das
circunstâncias do caso concreto para qualificá-las e, só então, confrontá-las com a súmula, dada a
vagueza das expressões adotada em seu enunciado:
Aduz a recorrente que a multa de ofício aplicada, no percentual de 150%, é descabida,
sob a alegação de que não há prova de fraude e tampouco dolo.
Da análise do Termo de Verificação Fiscal (fls. 173 a 175), verifica-se que a multa
qualificada tem como amparo o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, na redação de 2004, sob
o entendimento de que a empresa recorrente omitiu informações às autoridades
fazendárias relativa à receita omitida, apurada nestes autos. Confira-se trecho do TVF
sobre o tópico:
A contribuinte, em tese, ao não declarar em sua DIPJ/2005 – ano-calendário
2004, receitas auferidas de suas atividades, omitiu informações às autoridades
fazendárias. Em tudo, e em tese, nos moldes dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 1964, a contribuinte cometeu crime tributário ao omitir declaração sobre
fatos para eximir-se, parcial ou totalmente, do pagamento de tributos.
O evidente intuito de fraude consiste na manifesta intenção dolosa do sujeito
passivo em ocultar da autoridade fiscal suas operações financeiras e, o conjunto
de fatos levantados no procedimento fiscal conduz à conclusão de que o dolo
esteve presente na conduta adotada pela contribuinte, que ocultou da fiscalização
parte substancial de seu faturamento durante o ano de 2004.
Pelo exposto, os valores não recolhidos a título de IRPJ e seus reflexos para a
CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS, relativos a omissão de receita, serão
cobrados ex-oficio com a aplicação da multa qualificada prevista no inciso II do
art. 957 do Decreto 3.000/99, ou seja, de 150%, uma vez que, em tese, houve
evidente intuito de sonegação, conforme o art. 71 da Lei n° 4.502/64.
Quando da análise do tópico, a DRJ manteve a multa no percentual de 150%, por
entender que foram identificadas duas remessas para o exterior, de recurso auferidos à
margem da contabilidade, o que, no entendimento da DRJ, estaria configurada a
sonegação e a intenção dolosa de contribuinte, exigida pela lei.
Observe-se que se trata de exigências constituídas a partir de presunção legal de
omissão de receitas.
Nos termos da Sumula CARF no 25, a presunção legal de omissão de receitas não
autoriza, de per si, a aplicação da multa qualificada, ou seja, de que houve concurso de
dolo no comportamento infracional.
Súmula CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim dispõe:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
1da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio e o ajuste doloso entre ditas oit mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos anis. 71 e 72.
Nesses termos, para que a multa de lançamento de ofício seja transformada de 75% para
150%, é imprescindível que se traga prova do dolo, pois "dolo não se presume", "se
prova". Entendo não razoável querer simplesmente presumir a ocorrência de dolo, ainda
mais quando se trata de exigências constituídas a partir de presunção legal.
Para que fosse provada a intenção de fraudar o fisco, seria necessário, antes de tudo,
provar que as remessas efetuadas pela empresa (estas sim, provadas) são de fato,
receitas omitidas. A norma legal que estabelece que a falta de escrituração de
pagamentos efetuados pela pessoa jurídica presume-se omissão de receitas, apenas
permite o lançamento do tributo.
Essa presunção, de fato, tem respaldo na Lei, porém, não serve para provar o intuito
doloso do contribuinte, para a prática infracional. Essa prova tem de ser direta, como se
pode dar por exemplo, o caso da utilização de documentos inidôneos, ou notas fiscais
frias, ou mesmo notas fiscais calçadas. Nessas situações, não existe a necessidade de
outra prova da intenção de fraudar, pois a comprovação se dá pela ocorrência do fato
irregular e pela utilização dos citados documentos, os quais já fazem prova da fraude.
(destaques do original)
Claro está, no exposto, que desde a decisão de 1a instância há debate acerca das
circunstâncias que, acrescidas à presunção de omissão de receitas, autorizam a qualificação da
penalidade e, em consequência, poderiam afastar a aplicabilidade da Súmula CARF no 25. No
julgamento do recurso voluntário, concluiu-se pela caracterização, apenas, do indício que
autorizava a presunção e, assim, foi aplicado o entendimento sumulado.
De seu lado, a PGFN pretende demonstrar o dissídio jurisprudencial precisamente
no ponto antecedente da argumentação, mediante indicação de paradigma que, diante de
conduta semelhante, por também envolver pagamentos não contabilizados associados a remessas
de recursos ao exterior, manteve a qualificação da penalidade. Daí a dispensa de argumentação
específica quanto à inaplicabilidade do entendimento sumulado para superação da vedação
expressa no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF
no 343/2015.
Em outras palavras, o recurso especial interposto pela PGFN não se presta a
questionar o entendimento sumulado, mas sim a afirmar que as consequências nele também
expressas não se verificam porque ausentes os pressupostos por ele também demandados, do
que decorre, necessariamente, sua inaplicabilidade, ainda que ausente argumentação específica
neste sentido.
Estas as razões, portanto, para entender inaplicável, aqui, a vedação do art. 67, §3o
do Anexo II do RICARF, mas NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN porque
não evidenciada a similitude fática entre os acórdãos comparados.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.001674/2008-81

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital